Tribunal: TJDFT
Processo: 0714525-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0714525-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLUBE DOS BOMBEIROS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo CLUBE DOS BOMBEIROS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL, com pedido de efeito suspensivo, objetivando a reforma da r. decisão que, na ação civil pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS em desfavor do DISTRITO FEDERAL, deferiu em parte a tutela provisória de urgência, determinando ao Distrito Federal que, “nos novos editais do Processo Seletivo para Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar CPO/BM: a) não estabeleça limitação, quanto ao critério de promoção por merecimento, somente aos Subtenentes, estendendo o certame a todos os Praças que preencham os demais requisitos legais, nos termos do disposto no art. 17, caput, da Lei no 12.086/2009; b) que estabeleça, quanto ao critério de promoção por merecimento, a efetiva realização de processo seletivo de provas, de caráter classificatório e eliminatório, proibida a realização de processo seletivo com simples análise curricular, em obediência ao art. 79, inciso I, alínea “b”, Lei no 12.086/2009”. Em suas razões recursais, o agravante alega que enviou Consulta ao Tribunal de Contas do Distrito Federal visando buscar a melhor aplicação da Lei no 12.086/2009 e, consequentemente, agir dentro da legalidade, consulta essa que resultou na Decisão no 408/2022 - TCDF. Aduz que, atendendo aos termos da referida Decisão normativa no 408/2022 - TCDF, o CBMDF publicou os Editais n. 16 e 17/2022, que tratam da abertura de processo seletivo para Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar CPO/BM – turma 01/2021, limitando a participação no processo seletivo para matrícula no CPO às Praças do grau hierárquico Subtenente. Sustenta que, ao fixar sua fundamentação em um único termo “praça” empregado no caput do art. 79 da Lei n. 12.086/2009, o i. magistrado desprezou todo o conjunto normativo que rege a carreira militar, em especial o art. 42 da CF, que elegeu a hierarquia como princípio basilar. Assevera que as promoções na carreira militar no CBMDF ocorrem, em regra, pelo critério de antiguidade, sendo as promoções pelo critério de merecimento excepcionadas a duas situações, quais sejam, a) ao final dos cursos iniciais de cada quadro; e b) aos postos finais dos quadros de Oficiais, conforme dispõe o art. 71 da Lei n. 12.086/2009. Afirma que o Curso Preparatório de Oficiais - CPO é o último curso do quadro de Praças, de modo que o curso é apenas um, dentre tantos outros requisitos, que habilita o Subtenente a progredir na escala hierárquica e ingressar no quadro de Oficiais. Defende, assim, que o CPO não se enquadra na promoção por merecimento disposta no art. 71, I c/c art. 93, II da Lei n. 12.086/2009. Argumenta que, com o advento da Lei n. 12.086/2009, a promoção por merecimento foi substituída pela promoção por antiguidade, sendo que o preenchimento das vagas no curso que habilita à promoção do Subtenente ao posto de 2o Tenente, o CPO (antes denominado CHO e realizado em obediência à escala hierárquica), passou a ser 50% pelo critério de antiguidade e 50% pela aferição do mérito intelectual. Frisa que a seleção pelo mérito intelectual é para matrícula no curso, que não se confunde com promoção por merecimento. Defende que o merecimento a que se refere o processo seletivo para o CPO (art. 79, I, “b”) não se confunde com a promoção por merecimento (art. 71, I e II; 96 c/c 97), limitada apenas aos cursos iniciais de carreira (CFP, CFO e CHO) e aos últimos postos da carreira do Oficialato. Alega que o Comandante-Geral do CBMDF está correto ao afirmar que permitir a participação de outras Praças - que não Subtenentes - no processo seletivo para matrícula no CPO não seria econômico para a Administração Pública, a medida em que eles, mesmo diante da aprovação no processo seletivo pelo mérito intelectual, jamais poderiam ingressar no Quadro de Oficiais como 2o Tenente (QOBM/Adm e QOBM/Esp) em razão de não estarem incluídos no Limite Quantitativo de Antiguidade e nem no Quadro de Acesso para promoção ao posto de 2o Tenente (QOBM/Adm e QOBM/Esp), condições prévias e obrigatórias para a concretização do ato de promoção. Enfatiza que o Curso Preparatório de Oficiais - CPO visa habilitar a Praça para promoção ao grau hierárquico superior e, sabendo que não há previsão legal que autorize a promoção por merecimento de Sargento a Oficial (promoção per saltum), aplicar o princípio da eficiência é ofertar o Curso Preparatório de Oficiais - CPO apenas à Praça que pode ser promovida ao posto de 2o Tenente, o que só pode acontecer com a Praça Subtenente. Aduz, assim, que a promoção de Sargento a Oficial, além de ilegal, beneficiaria apenas o próprio militar, não trazendo qualquer benefício à Instituição. Defende que estão presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo postulado, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da r. decisão, a fim de que a seleção para participação do Curso Preparatório de Oficiais – CPO/BM, pelo critério do mérito intelectual, seja limitada somente às Praças da graduação Subtenente, tendo em vista a ausência de previsão legal que autorize a promoção por merecimento de Sargento a Segundo-Tenente, no CBMDF; bem como que seja deferida a habilitação do agravante, nos autos de origem, na qualidade de Assistente Litisconsorcial do polo passivo ou, subsidiariamente, na qualidade de amicus curiae. Preparo regular (ID n. 35101040). É o relato do necessário. Decido. Consoante preconizam os artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do novel Código de Processo Civil, permite-se ao Relator, nos casos dos quais possa resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, suspender a eficácia da decisão recorrida, até o pronunciamento definitivo do colegiado. Analisando-se o presente recurso, tenho que não estão presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo liminarmente vindicado, em especial o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Do cotejo dos autos, observa-se que nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios em desfavor do Distrito Federal, em que se discute a legalidade do Processo Seletivo para Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar CPO/BM – turma 01/2021, que foi aberto pelos Editais n. 16 e 17/2022 – ABM/DIREN/DEPCT, o Juízo de origem deferiu em parte a tutela de urgência pleiteada, nos seguintes termos: “(...) Ademais, a Lei no 12.086/2009, em seu art. 79, disciplina o ingresso de Praças aos Quadros de Oficiais, especificamente como 2o Tenente do Quadro de Oficiais de Administração (QOBM/Adm) e Especialistas (QOBM/Esp), estabelecendo que 50% (cinquenta por cento) das vagas devem ser ocupadas pelo critério de antiguidade e outros 50% (cinquenta por cento) das vagas devem ser ocupadas mediante aprovação em processo seletivo de provas, de caráter classificatório e eliminatório, destinado a aferir o mérito intelectual dos candidatos. Pelo critério de antiguidade, somente os Subtenentes mais antigos podem concorrer. Assim, limitar o quantitativo ao critério de merecimento somente aos Subtenentes, além de desobedecer ao disposto expressamente no art. 79, caput, da Lei no 12.086/2009 (que estabelece “Praça”) – em descompasso com princípio de legalidade – fere, ainda, os princípios da eficiência e impessoalidade, na medida que obsta a participação no certame das Praças que preencham os requisitos, de tal modo que ficam excluídos da possibilidade de demonstrarem que estão mais preparados intelectualmente para as funções de oficialato do que eventualmente um Subtenente que não atingir a pontuação necessária para aprovação. Vale dizer, se o Legislador Federal ao editar a Lei no 12.086/2009 tivesse a intenção de permitir somente aos Subtenentes a participação pelo critério de merecimento no Processo Seletivo para Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas, ele certamente teria usado o termo Subtenentes e não Praça. E assim o fez para permitir uma maior participação possível no critério de promoção por merecimento, em atendimento ao primado da eficiência. Desta forma, vislumbro ilegalidade do item 1.3 do Anexo 2 dos Editais no 16 e 17, que limita a participação no certame pelo critério de merecimento apenas dos Subtenentes da ativa. De igual modo, o item 9 do Anexo 2 dos Editais no 16 e 17, que prevê o processo seletivo a partir de análise de documentos, consistente em simples análise curricular, caracteriza ilegalidade à medida que o art. 79, inciso I, alínea “b”, Lei n. 12.086/2009, exige a realização de processo seletivo de provas, de caráter classificatório e eliminatório. Com efeito, os critérios de seleção e avaliação aplicados pelo CBMDF no processo seletivo em referência violam a legalidade, a exigência de aplicação de provas e frustra o caráter da eficiência do concurso. Observe-se que a CF, em seu art. 37, II, prescreve que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, não admitindo concurso apenas de títulos (análise curricular), diante do subjetivismo que a prática encerra, com ofensa aos princípios da impessoalidade, isonomia e eficiência. A propósito, o Comandante-Geral dos Bombeiros esclareceu, em oitiva extrajudicial perante o MPDFT, que em consulta ao Ministério Público de Contas lhe foi informado que o termo “provas” permitiria um juízo discricionário para permitir a forma de seleção para melhor aferir o mérito dos candidatos. Informou, ainda, que inexiste ato normativo que disciplina os cursos que devem ser valorados como critérios para aferir o mérito e suas respectivas pontuações. Logo, há evidente e grave afronta à legalidade, pois a própria Lei no 12.086/2009 proíbe tal prática no art. 94, § 7o: “É vedada a utilização de qualquer critério de avaliação ou escolha não previsto em lei”. Assim, não que se falar em juízo discricionário se a lei foi absolutamente clara em exigir processo seletivo de provas, de caráter classificatório e eliminatório. Provas são provas e não análise curricular. De igual modo, não vislumbro qualquer violação à separação de poder em razão do controle de legalidade de atos administrativos pelo Poder Judiciário. (...) Tem-se notícia nos autos que tal curso iniciou-se em 14 de março de 2022 e se encerra com formatura no dia 14 de abril de 2022, ou seja, daqui 3 dias. É evidente que a declaração de nulidade de tal curso trará prejuízos aos cofres públicos, pois outro curso preparatório terá que acontecer em seu lugar. Neste caso, tenho que a situação jurídica se enquadra nas disposições das normas de direito público insculpidas pela Lei no 13.655/2018 na LINDB. Assim, levando em conta as normas da LINDB, entendo que é caso da manutenção do curso que se encerra em 14/04/2022, todavia, com a proibição de que, nos novos editais, repitam-se os equívocos aqui declarados nulos. À vista do exposto, DEFIRO EM PARTE a tutela provisória de urgência e determino ao Distrito Federal que, nos novos editais do Processo Seletivo para Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar CPO/BM: a) não estabeleça limitação, quanto ao critério de promoção por merecimento, somente aos Subtenentes, estendendo o certame a todos os Praças que preencham os demais requisitos legais, nos termos do disposto no art. 17, caput, da Lei no 12.086/2009; b) que estabeleça, quanto ao critério de promoção por merecimento, a efetiva realização de processo seletivo de provas, de caráter classificatório e eliminatório, proibida a realização de processo seletivo com simples análise curricular, em obediência ao art. 79, inciso I, alínea “b”, Lei no 12.086/2009. 2. Intimem-se o Comandante-Geral dos Bombeiros e o TCDF para que tomem ciência e cumpram a presente decisão. 3. Exclua-se o TCDF do polo passivo da presente demanda, pois, como se trata de órgão público despersonalizado, não tem legitimidade para figurar no polo passivo.” Nesse diapasão, nesta estreita via de cognição, imperiosa a manutenção da r. decisão agravada, que reconheceu a ilegalidade dos referidos Editais que limitam a participação no certame. Consoante expendido, quanto ao critério de merecimento, limitar o quantitativo do curso somente aos Subtenentes, além de desobedecer ao disposto expressamente no art. 79, caput, da Lei no 12.086/2009, que estabelece o termo “Praça”, em descompasso com o princípio da legalidade, viola, ainda, os princípios da eficiência e impessoalidade, na medida em que obsta a participação no curso dos Praças que preencham os requisitos legais. Desse modo, nesta fase processual, não há risco iminente de dano ao agravante que justifique a concessão do efeito suspensivo postulado, considerando que o Curso Preparatório de Oficiais – CPO iniciou em 14 de março de 2022 e encerrou em 14 de abril de 2022, de modo que a determinação judicial vale somente para os novos editais do Processo Seletivo para Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar - CPO/BM. Portanto, após análise perfunctória acerca do tema, tenho por coerentes os fundamentos apresentados na decisão objurgada, sendo certo que o recorrente não apresenta qualquer outro elemento hábil a desconstituí-la. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Ao agravado. Após, à d. Procuradoria de Justiça. P.I. Carmelita Brasil Relatora